Tribunal: TJSP
Processo: 7004743-50.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004743-50.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL PUERTAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004743-50.2017.8.26.0482 -Voto no 42312
2

VOTO No 42.312
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7004743-50.2017.8.26.0482
AGRAVANTE: RAFAEL PUERTAS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
RAFAEL PUERTAS DA SILVA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra decisão de fls. 25, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, Dr. Átis de Araujo Oliveira, nos autos da execução penal
no 948.481.
Informa que o agravante após preencher os
requisitos necessários, pleiteou a progressão ao regime semiaberto e
livramento condicional, restando indeferido o pedido de livramento condicional
e deferido o pedido de progressão para o regime intermediário pela autoridade
agravada, fundamentando sua decisão no fato de que o sentenciado possui
histórico prisional desfavorável, bem como o cometimento de falta disciplinar
de natureza grave e ainda a necessidade de vivenciar o regime intermediário.
Alega que nos incidentes de execução penal,
compete ao Juízo da execução criminal analisar o merecimento do executado
ao benefício postulado baseando-se em elementos concretos, verificados no
decorrer do cumprimento da sanção.
Acrescenta que o crime cometido pelo agravante, já
foi devidamente sopesado pelo legislador na cominação da pena e suas
circunstancias concretas são afetas ao Magistrado do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004743-50.2017.8.26.0482 -Voto no 42312
3
conhecimento, não cabendo, pois, ao Juiz da execução criminal realizar nova
valoração e julgamento à respeito.
Afirma que o artigo 83 do Código Penal e os artigos
131/146 da Lei das Execuções Penais não reclamam a previa permanência do
penitente no regime semiaberto para a concessão do livramento condicional.
Acrescenta que a falta disciplinar praticada pelo
agravante encontra-se devidamente reabilitada, não tendo sido registrado até
o momento qualquer outra falta disciplinar, sendo certo que possui bom
comportamento carcerário.
Requer o provimento do recurso a fim de que seja
reformada a decisão dando provimento, a fim de que seja concedido o
livramento condicional ao agravante (fls. 28 verso/30).
Contraminutado o recurso (fls.32/36), a decisão recorrida
foi mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 37).
A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
41/46 opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena
total de 08 anos de reclusão, em razão da prática dos delitos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, com início de cumprimento de pena em
07/04/2014 e término previsto para 06/04/2022.
Por decisão datada de 09/12/2019, foi indeferido o
pedido de livramento condicional e deferida a progressão ao regime
intermediário, formulado em favor do agravante.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004743-50.2017.8.26.0482 -Voto no 42312
4
Isto porque, ao fundamentar o decisum, o douto
Magistrado entendeu que ausente o requisito subjetivo para a concessão do
livramento condicional ao ora agravante, ante a necessidade de melhor
avaliação no regime em que se encontra, lançando ponderações objetivas,
pois o agravante teria cometido novo delito no curso do benefício concedido,
qual seja, delito de tráfico de drogas, além do cometimento de falta disciplinar
de natureza grave.
Conquanto tenha sido atestado em favor do
agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária em que
se encontra (fls. 16), entendo que a cautela manifestada pelo Juízo se justifica.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida se o condenado pode
ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a qual não
é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja
argumentação
adoto
na
íntegra.
Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004743-50.2017.8.26.0482 -Voto no 42312
5

Insta referir que o livramento condicional tem por
finalidade o retorno do preso à vida da comunidade, de sorte que se impõe a
devida certeza quanto à sua noção de responsabilidade e autodisciplina, não
bastando apenas o cumprimento do requisito objetivo e o atestado de boa
conduta carcerária.
Destarte, pela situação atual do agravante seria
prematuro já deferir-lhe a benesse postulada, evitando-se assim, que o seu
retorno ao convívio social possa colocar em risco a segurança da comunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator